Tribunal: TJES
Processo: 5001629-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001629-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMAR FAGUNDES
RECORRIDO: ANTONIO VANDERLEY LORENSUTTE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido do benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por VILMAR FAGUNDES

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por entender que diversas são as circunstâncias que denotam a ausência de qualquer falha na prestação dos serviços, bem como de qualquer conduta ilícita ou de defeito/vício no veículo que possa ser atribuível a loja ré, em função do procedimento realizado no serviço realizado, não havendo que se falar em indenização por danos materiais, e, consequentemente, danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização a título de reparação por danos morais e materiais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Trata-se de relação contratual em que a parte autora não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Todavia, em que pese a inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

[...] Desse modo, na espécie, para que a ré seja responsabilizada pelo evento, mister se faz a comprovação de sua conduta, de dano experimentado pela parte autora e de nexo causal.

O fogo manifestado pelo veículo não pode ser associado ao reparo realizado em função dos serviços praticados pela ré, posto que, o automóvel em questão está suscetível ao desgaste natural, pois, segundo o que consta dos autos, na data dos fatos ele já contava com mais de vinte anos de uso.

[...] Logo, não se tem prova cabal que o incêndio no painel de veículo foi decorrente dos serviços prestados pela parte ré, até, porque, sequer existe mais o objeto da lide para ser periciado, visto ter sido furtado, conforme confessado pelo autor,.

Ademais, está comprovado nos autos que a última vistoria do dia 19/08 junto ao DETRAN/ES foi realizada após a realização dos serviços prestados pela requerida, tendo sido aprovado na vistoria, logo resta comprovado que não houve nenhuma falha no serviço prestado pela requerida.

Era dever dos requerentes demonstrar a relação entre a combustão que ele alega com a obrigação assumida pela ré, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual o demandante não se desincumbiu.

No que pertine ao nexo causal, elucida Cláudia Lima Marques que “o caput do art. 12 especifica que os danos indenizáveis são aqueles ‘causados aos consumidores por defeitos (...) de seus produtos’. Seguindo esta linha de pensamento, observamos que, no sistema do CDC, é necessária a existência de um defeito no produto e um nexo causal entre este defeito e o dano sofrido pelo consumidor e, não só entre o dano e o produto” (in ob. cit. p. 381-382).”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)